Tribunal: TJDFT
Processo: 0708608-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708608-47.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: GILBERTA WANDERLEY BUENO DESPACHO A exequente, Gilberta Wanderley Bueno, peticiona informando o trânsito em julgado do RE 870.947, ao tempo em que requer o prosseguimento do feito. Com razão. Em 31/03/2020, julguei prejudicados os embargos de declaração opostos pelo DETRAN/DF (ID 15373721). À Secretaria da 4a Turma Cível, para que certifique o trânsito em julgado e arquive os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator